Tribunal: TJES
Processo: 5005579-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005579-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA SANT'ANNA LTDA
AGRAVADO: PREMAV CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 28.03.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005579-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SANT’ANNA LTDA.

AGRAVADA:
PREMAV – PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. No momento em que é violado o direito, nasce a pretensão para seu titular. No mesmo instante, em regra, inicia-se o prazo de prescrição, cuja fluência poderá ser impedida, suspensa ou interrompida nas hipóteses legais.

Na vigência do Código Civil de 1916, a pretensão de ressarcimento de parcelas pagas de forma indevida em razão da vício contido no contrato era de vinte anos, em razão da ausência de prazo específico que excluísse a aplicação do prazo ordinário de prescrição para as ações pessoais (CC/1916, arts. 177 a 179).

E a fluência de tal prazo se interrompia pela citação pessoal feita ao devedor, reiniciando-se do último ato do processo em que teria ocorrido a interrupção.

Assim, se o titular da pretensão de restituição de valores pagos com fundamento em contrato viciado ajuizasse ação de conhecimento com pedido condenatório, o prazo a ser observado seria o de vinte anos, que se interromperia no momento da citação do devedor e se reiniciaria a partir do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, para que então fosse promovida a execução (CC/1916, arts. 172, I, 173 e 177).

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. APADECO X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXPURGOS. PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.

1. A sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular. Essa a razão da máxima contida na Súmula n. 150/STF: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Não porque nasce uma nova e particular pretensão de execução, mas porque a pretensão da ‘ação’ teve o prazo de prescrição interrompido e reiniciado pelo ‘último ato do processo’.

2. As ações coletivas fazem parte de um arcabouço normativo vocacionado a promover a facilitação da defesa do consumidor em juízo e o acesso pleno aos órgãos judiciários (art. 6º, incisos VII e VIII, CDC), sempre em mente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, CDC), por isso que o instrumento próprio de facilitação de defesa e de acesso do consumidor não pode voltar-se contra o destinatário da proteção, prejudicando sua situação jurídica.

3. Assim, o prazo para o consumidor ajuizar ação individual de conhecimento – a partir da qual lhe poderá ser aberta a via da execução – independe do ajuizamento da ação coletiva, e não é por esta prejudicado, regendo-se por regras próprias e vinculadas ao tipo de cada pretensão deduzida.

4. Porém, cuidando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF.

5. Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, e o prazo de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em razão dos planos econômicos.

6. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.275.215/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 1/2/2012.)

O Código Civil de 2002, tal qual o Código Civil de 1916, estabelece que o prazo de prescrição se inicia no momento em que é violado o direito e nasce a pretensão (
actio nata
). E prevê a interrupção do prazo de prescrição pela ordem de citação e o reinício do último ato do processo (CC, arts. 189 e 202, I e parágrafo único).

Entretanto,
o Código Civil vigente alterou grande parte
d
os prazos de prescrição. Atualmente, o prazo geral d
e prescriç
ão
é de dez anos (CC,
art
. 205) e especi
ficamente para a reparação de danos o prazo é de três anos (CC, art. 206, § 3º, V).

Ainda, o Código Civil de 2002 estabeleceu regra de transição para a definição do prazo aplicável às hipóteses em que a pretensão tenha se originado sob a vigência do Código Civil de 1916, mas
a prescrição não tenha se consumado antes da entrada em vigor da nova legislação.

Assim,
uma vez iniciado na vigência do Código
Civil de 1916,
o prazo de prescrição será determinado por suas normas caso tenha sido reduzido pelo Código Civil de 2002 e se já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
(CC/2002, art. 2.028)
.

Entretanto, a aplicação da regra de transição pressupõe que
a pretensão não tenha sido exercida pelo titular do direito antes do início da vigência do Código Civil de 2002. Se a ação já tiver sido ajuizada antes do início do Código Civil de 2002, o prazo previsto na legislação anterior permanece aplicável.

Isto é, “os novos prazos prescricionais não afetam os processos em curso, nos quais já ocorrera a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da demanda antes da vigência do Código Civil. De fato, o ato interruptivo é ato jurídico perfeito, imune ao alcance da lei nova” (ROSENVALD, Nelson
in
PELUSO, Cezar, coord.
Código Civil Comentado
. 3 ed. Barueri: Manole, 2009, p.
2213).

E, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO CIVIL. SÚMULA 150/STF. DIREITO INTERTEMPORAL. ACTIO NATA. CC/16. PRAZO VINTENÁRIO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.

1. A pretensão do cumprimento de sentença é a mesma pretensão da ação de conhecimento. Não há uma nova pretensão executiva que surge na data do trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedente da 4ª Turma.

2. O momento em que nasce a pretensão de reparação civil (teoria da actio nata) é o critério para definir a legislação do prazo prescricional aplicável à hipótese. Incidência da Súmula 150/STF.

3. O prazo da prescrição da execução flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

4. Na hipótese, a pretensão de reparação civil surgiu antes da entrada em vigor do CC/02, incidindo o regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença.

6. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.419.386/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016.)

As partes celebraram contrato de locação em 23 de outubro de 1
997 (id. 1722904, p. 2) e, em 27 de fevereiro de 1998, a agravada ajuizou ação
ordinária pleiteando a an
ulação dos efe
itos do referido aj
uste, inclusiv
e p
ara desconstituir o débito dele originado, bem como a condenação da agravante a lhe restituir a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916, a agravada exerceu sua pretensão de reparação civil. E também sob a vigência do Código Civil revogado, o prazo de prescrição foi iniciado e se interrompeu pela citação.

Com o trânsito em julgado da sentença que condenou a agravante a ressarcir a agravada, o prazo de prescrição, iniciado e interrompido sob a vigência do Código Civil de 1916, foi reiniciado.

Com o trânsito em julgado não houve “novação” da pretensão de reparação civil, nem surgimento de uma “pretensão executória” de natureza diversa da pretensão exercida. Trata-se da mesma pretensão.

Por conseguinte, não se pode invocar nenhum dos prazos de prescrição do Código Civil de 2002. A pretensão foi efetivamente exercida sob a vigência da legislação anterior, que permanece aplicável em razão do fenômeno da ultra-atividade das normas.

E porque não transcorreram vinte anos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e o requerimento de cumprimento de sentença, nem entre aquela data e a intimação do agravante para cumprir a obrigação reconhecida na sentença transitada em julgado, não está caracteriza a prescrição.

Noutra parte, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o índice SELIC deve ser aplicado para atualização das dívidas de natureza civil, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Transcrevo:

“
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)’ (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)” (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.

3. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.111.119/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.)

Em julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a tese f
ixada em julgamento
de recurso submetido ao regi
me dos recursos repetitivos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. ‘A restituição dos frutos do capital retido indevidamente por instituição financeira não deve ser feita simplesmente com o emprego das mesmas taxas por ela praticadas, visto que estas operam por regras específicas que não têm como ser aplicadas a terceiros como medida de ressarcimento’ (AgInt no REsp 1519968/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 3/9/2018).

3. ‘A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação’ (AgInt no REsp 1.794.823/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/5/2020).

4. Agravo interno não conhecido.”

(AgInt no REsp n. 1.966.743/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. ‘A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial’ (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021)

Na fase de c
onhecimento, foi proferida sentença
em 30 de março de 2000
que condenou a agravante a restituir à agravada a
quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir de 27 de outubro de 1997 e acrescidos de juros de mora a partir da citação (id. 1722905, p. 9).

Em julgamento de apelação, este Egrégio Tribunal confirmou a condenação da agravada. Porém, o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, que substituiu a sentença
(CPC/73, art. 512
; CPC/2015, art. 1.008), não se pronunciou sobre os índices de atualização do valor da condenação.

Assim, porque não foram fixados no título executivo (acórdão), os índices de atualização podem ser definidos na fase de liquidação.

N
esse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DA SENTENÇA. VERBA ACESSÓRIA. INCLUSÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. Precedentes.

2. O erro material de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, inciso I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão meramente aritmética, que não pode ser confundido, como consabido, com a mera discordância do executado acerca dos critérios de cálculo a serem utilizados na fixação do quantum debeatur, tais como incidência de expurgos inflacionários, de índices de correção monetária e de juros.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp n. 1.532.388/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 16/11/2015.)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEQUESTRO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS REFERENTES À CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE, À MÍNGUA DE COMANDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

1. Se a condenação judicial que deu origem ao precatório não trata dos índices de correção monetária, pode o Presidente do Tribunal de Justiça adequar os cálculos da liquidação, determinando a retificação de eventual equívoco quanto aos índices de correção monetária aplicados (v.g.: AgRg no RMS 36.861/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013). É que a retificação de cálculos não induz violação ao instituto da coisa julgada. Nesse sentido: AgRg no AREsp 402.188/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 14/11/2013.

2. No caso, não há nos autos elementos que indiquem a alteração de índices previstos no título judicial; ao contrário, pelo que consta, utilizaram-se índices conforme a tabela de cálculos do Tribunal, à míngua de comando judicial. A propósito, conforme a conta de liquidação, com a qual concordou o Estado de São Paulo, a TR não foi aplicada de forma retroativa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS n. 41.567/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/5/2015)

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS. INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE VALOR CERTO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE JUROS MORATÓRIOS, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO REQUERIDOS E APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem debateu a matéria referente aos arts. 183, 293, 463, I e 473 do CPC; e 955, 1.060, 1.061 e 1.064 do CC, por isso prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento. Precedentes.

2. Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada.

3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, nos termos do parágrafo único, do art. 541, do Código de Processo Civil e dos parágrafos do art. 255 do Regimento Interno do STJ.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.”

(REsp n. 402.724/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 19/4/2010.)

“
RAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA. DECISÃO RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, pois o recurso especial é tempestivo, tendo a parte recorrente comprovado a suspensão do prazo recursal no ato da interposição do recurso.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema’ (AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 20/02/2019).

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.939.211/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

O crédito da agravada é decorrente da inexigibilidade
das prestações definidas no contrato de locação celebrado entre as partes e o consequente reconhecimento de que o pagamento da prestação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi indevido.

Assim, a condenação da agravante decorre da responsabilidade civil contratual, o que significa que o valor devido deve ser corrigido desde a data do pagamento indevido e os juros devem incidir desde a citação.

Ao mesmo tempo, tratando-se de dívida originada em 1997,
deve ser aplicado o índice SELIC para
sua atualização a partir do início da vigência
do Código Civil de 2002
.

Veri
fica-se que
em 28 de outubro de 2019
a
agravada apurou
a quantia de
R$ 178.083,74 (cento e setenta e oito mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos)
como sendo
o valor do seu crédito
(id. 1722887, p. 8)
.

Para tanto, realizou os cálculos aplicando o
INPC (índice adotado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo)
no período compreendido entre o pagamento indevido (27/10/1997) até a data da elaboração do cálculo de atualização.

E,
a partir da data da citação,
o valor
do crédito da agravada
foi acrescido de juros
de mora
de 0,5% (meio por cento) ao mês
no período anterior à
vigência do Código Civil de 2002 e de 1% (um por cento
)
ao mês após sua
entra
da em vigor.

Assim, t
al conta de atualização contém erro, uma vez que a partir do início da vigência do Código Civil de 2002 o valor do crédito da agravada deve ser atualizad
o exclusivamente pelo índice SELIC.

Os
índices utilizados
na conta da agravada
(INPC e juros)
devem ser aplicados até 11 de março de 2003. A partir dessa data, deve ser aplicado exclusivamente o índice SELIC.

Utilizando a ferramenta de atualização de débitos judiciais disponível no sítio da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
(http://www.tjes.jus.br/corregedoria/sistemas-de-arrecadacao/atualizacao-monetaria/)
, a quantia
de R$ 15.000,00, corrigida monetariamente desde a data do pagamento indevido e acrescida de juros a partir da citação, correspondia, em 11 de março de 2003, a R$ 28.751,46
(vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Noutra parte, a ferramenta de Cálculo da Taxa Selic Acumulada, disponível no sítio da Receita Federal do Brasil na rede mundial de computadores (https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/selic/consulta) informa que a Selic Acumulada entre março de 2003 e outubro de 2019 (mês em que foi elaborada a conta de atualização) corresponde a 188,95% (cento e oitenta e oito inteiros e noventa e cinco centésimos por cento).

Logo, utilizando a metodologia correta para a atualização do crédito da agravada,
a quantia que lhe era devida
em 28 de outubro de 2019 (data final do cálculo apresentado) era equivalente a R$ 83.077,34 (oitenta
e três mil, setent
a e sete reais e trinta e quatro centavos).

Portanto, é evidente o exc
esso de execução.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, determinando que o valor da execução seja corrigido monetariamente pelos índices adotados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Espírito Santo (INPC) desde 27 de outubro de 1997 até 11 de março de 2003 e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 27 de março de 1998 até 11 de março de 2003, devendo ser aplicado para atualização da dívida a partir de 11 de março de 2003 até o valor do pagamento a Taxa Selic acumulada no período.

Não se tratando de hipótese de desprovimento ou não conhecimento de recurs
o, deixo de majorar os honorários de advogado fixados na dec
isão recorrida (S
TJ, AgInt no EREs
p 1.53
9.725/DF, Rel. Min. Antoni
o Carlos Ferrera, Seg
unda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005579-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SANT’ANNA LTDA.

AGRAVADA: PREMAV – PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A sentença condenatória não dá origem a direito material novo, nem faz nascer nova pretensão. Exercida a pretensão em tempo hábil e havendo a interrupção do prazo de prescrição, o trânsito em julgado da sentença condenatória, que corresponde ao último ato do processo, faz com que se reinicie o prazo de prescrição, sem que isso represente o surgimento de nova pretensão.

2. Se sob a vigência do Código Civil de 1916 foi exercida a pretensão de reparação de danos por meio do ajuizamento da ação de conhecimento, com a interrupção do prazo de prescrição em razão da citação, o advento
do novo prazo de prescrição previsto no Código Civil de 2002 não pode ser invocado, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado após 11 de março de 2003.

3. A partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o índice SELIC deve ser aplicado para atualização das dívidas de natureza civil, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.